Tribunal: TJES
Processo: 0003592-79.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Compra e Venda; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003592-79.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BEATRIZ DE OLIVEIRA LEONARDO

APELADO: PHD CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXISTÊNCIA DE ACORDO ANTERIOR HOMOLOGADO JUDICIALMENTE COM CLÁUSULA DE QUITAÇÃO AMPLA, GERAL E IRREVOGÁVEL. ALEGAÇÃO DE FATO NOVO. INOCORRÊNCIA. POSSÍVEL DESCUMPRIMENTO DA TRANSAÇÃO. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de indenização por danos morais, ao fundamento de que a pretensão da autora já havia sido objeto de transação judicialmente homologada em demanda anterior, na qual foi outorgada quitação plena à parte ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a alegação de persistência dos danos no imóvel da autora, mesmo após o cumprimento de acordo celebrado em processo anterior, configura fato novo apto a justificar o ajuizamento de nova ação indenizatória, ou se a matéria está acobertada pela quitação geral outorgada na transação, caracterizando a ausência de interesse de agir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A transação homologada judicialmente, com cláusula de quitação ampla, geral e irrevogável, produz efeito de coisa julgada material entre as partes e abrange as consequências futuras do evento danoso que foi objeto da composição.

4. A alegação de novos danos, quando decorrentes do suposto cumprimento defeituoso do acordo, não se qualifica como um fato novo autônomo, mas sim como matéria intrinsecamente ligada à obrigação original já transacionada.

5. A via processual adequada para discutir o inadimplemento de acordo homologado é a fase de cumprimento de sentença, configurando-se a ausência de interesse de agir quando a parte ajuíza nova ação de conhecimento para o mesmo fim.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A pretensão de reparação de danos decorrentes do cumprimento defeituoso de acordo judicialmente homologado, que continha cláusula de quitação ampla e geral, deve ser deduzida em sede de cumprimento de sentença, carecendo o autor de interesse de agir para a propositura de nova ação de conhecimento com o mesmo fundamento. 2. Não configura fato novo autônomo, para fins de afastar os efeitos da quitação plena, a mera persistência ou o agravamento dos problemas que a transação visava solucionar.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 85, §11, 98, §3º, 485, VI, e 523; Código Civil, art. 849.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0003592-79.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BEATRIZ DE OLIVEIRA LEONARDO
APELADO: PHD CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA, PHD CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA
Advogados do(a) APELADO: ALBERTO NEMER NETO - ES12511-A, BRUNO DA LUZ DARCY DE OLIVEIRA - ES11612-A, FELIPE ITALA RIZK - ES12510-A, MYLLENA CASTRO MACHADO (ADVOGADO) - ES37395

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação interposto por
Beatriz de Oliveira Leonardo
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Serra/ES, que, nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada em face de
PHD Construcoes e Pavimentacoes Ltda.
, acolheu a preliminar de ausência de interesse de agir e julgou extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a apelante interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese:
i)
que a sentença equivocou-se ao afirmar que não foi comprovado fato novo superveniente ao acordo celebrado entre as partes;
ii)
que a prova oral produzida, especialmente o depoimento de testemunhas, demonstrou a ocorrência de novos alagamentos após a construção do muro de arrimo, o que não estaria abrangido pela quitação dada no acordo anterior e configuraria o interesse de agir para a nova demanda.

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a enfrentar-lhe o mérito.

A controvérsia a ser dirimida por esta Corte consiste em aferir o acerto da sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir, ao fundamento de que a pretensão indenizatória da autora, ora apelante, estaria abarcada por acordo judicialmente homologado em demanda anterior, no qual foi outorgada ampla, geral e irrevogável quitação.

Pois bem. A análise dos autos revela que as partes celebraram, no bojo do processo nº 011187-42.2012.8.08.0048, acordo para pôr fim a litígio decorrente dos mesmos fatos que originaram a presente demanda, qual seja, os danos estruturais causados ao imóvel da recorrente em virtude de obras realizadas pela recorrida.

O referido acordo, devidamente homologado por sentença, previu a reconstrução do imóvel e de um muro de arrimo, estabelecendo uma cláusula de quitação nos seguintes termos: "Com o cumprimento das obrigações pela PHD, a BEATRIZ dará, por si e por seus sucessores, ampla, geral e irrevogável quitação quanto a quaisquer obrigações que possam ser exigidas da PHD seja a que título for, ainda que não contemplado no presente termo".

A transação, como se sabe, é um negócio jurídico pelo qual os interessados previnem ou terminam um litígio mediante concessões mútuas e, uma vez homologada judicialmente, produz entre as partes o efeito de coisa julgada, só podendo ser rescindida por dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa, nos termos do Código Civil.

No caso em tela, a apelante não busca anular a transação por vício de consentimento. Em vez disso, argumenta que a persistência dos problemas – especificamente, a ocorrência de novos alagamentos após a construção do muro de arrimo – constituiria um "fato novo", autônomo e superveniente, capaz de fundamentar uma nova pretensão indenizatória.

Contudo, razão não lhe assiste.

O suposto "fato novo" alegado não possui autonomia jurídica para afastar os efeitos da quitação outorgada. A ocorrência de novos alagamentos, na realidade, representa o próprio inadimplemento ou o cumprimento defeituoso da obrigação principal assumida pela apelada no acordo, que era justamente a de sanar os problemas estruturais do imóvel de forma definitiva com a realização do muro de arrimo. Trata-se, portanto, de matéria intrinsecamente ligada ao objeto da transação, e não de um evento danoso desvinculado da controvérsia original.

Como bem pontuou o magistrado sentenciante, a via processual adequada para a insurgência contra o suposto descumprimento do acordo não é o ajuizamento de uma nova ação de conhecimento, mas sim o requerimento de cumprimento de sentença nos próprios autos em que a transação foi homologada. É naquele processo que a eficácia e a extensão das obrigações assumidas deveriam ser discutidas, inclusive com a possibilidade de execução forçada ou conversão em perdas e danos.

Permitir que a parte, após firmar acordo com cláusula de quitação plena, ajuíze nova demanda para discutir a qualidade do serviço prestado ou a persistência dos problemas que a transação visava resolver, seria esvaziar por completo a segurança jurídica do instituto, transformando um ato de pacificação social em fonte de novas e infindáveis controvérsias. A quitação ampla e irrevogável abrange não apenas os danos já consolidados, mas também as consequências futuras diretas do evento danoso que foi objeto da composição.

Dessa forma, a pretensão da apelante de obter nova compensação por danos morais esbarra na ausência de interesse de agir, na modalidade adequação, uma vez que elegeu via processual imprópria para tutelar seu direito, ignorando os efeitos da coisa julgada material produzida pela sentença homologatória.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume a r. sentença recorrida.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios fixados na origem para o patamar de 20% (vinte por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC, mantida, contudo, a suspensão da exigibilidade da verba, por ser a apelante beneficiária da justiça gratuita, conforme art. 98, §3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 24.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.